Tribunal: TJPA
Processo: 0804025-72.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804025-72.2019.8.14.0040

APELANTE: JAILTON PEREIRA SETH

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível para julgar procedente o pedido de pagamento de diferenças salariais, em razão de desvio de função no âmbito da administração municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a compensação financeira ao servidor público municipal por desvio de função, no período em que exerceu atribuições diversas daquelas previstas para seu cargo efetivo, sem a correspondente contraprestação pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrado que o servidor efetivo exerceu, no período de fevereiro/2018 a agosto/2019, função de coordenador de setor, com responsabilidades distintas e superiores às de seu cargo de origem, sem o recebimento da devida gratificação.
4. A nomeação anterior para cargo comissionado e o recebimento de adicional cessaram antes do novo exercício da função de coordenador.

5. O desvio de função impõe o pagamento das diferenças salariais correspondentes, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e em atenção ao princípio da legalidade.
6. Parcial provimento do agravo interno, para delimitar o período indenizável ao intervalo entre fevereiro/2018 e agosto/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:

1. É devido ao servidor público o pagamento de diferenças salariais decorrentes de desvio de função, devidamente comprovado, ainda que não haja previsão expressa de retribuição para a atividade desempenhada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e incisos II e XIII; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.186.584/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 18/06/2018; TJPA, ApCiv 0825111-63.2017.8.14.0301, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 03/04/2023.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, em face da decisão monocrática por mim proferida, em que dei provimento ao recurso de apelação nos seguintes termos:

“Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 932, VIII c/c art. 133, inciso XII, alínea d, do RITJPA, CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença, julgando procedente o pedido do autor de pagamento das diferenças salariais em razão do desvio de função, a ser liquidado pelo juízo de piso, nos termos da fundamentação lançada ao norte.”

Em suas razões recursais (Id. 21547315), o Município de Parauapebas alega que inexistiu desvio de função e que o cargo de Coordenador não está previsto formalmente na estrutura administrativa do ente municipal, pelo que eventual designação por portaria não enseja o direito à percepção de gratificação sem previsão legal específica.

Aduz a impossibilidade de equiparação remuneratória entre cargos distintos, à luz do art. 37, XIII, da CF/88, da Súmula Vinculante 37 do STF e demais precedentes da Corte Suprema.

Aponta que o recorrido já ocupou cargo em comissão — Assessor Especial VI — entre 2016 e 2018, tendo percebido a devida gratificação. Ademais, diz que inexistem provas quanto ao exercício de atividades do coordenador, e que tal função não tem previsão no organograma do Município.

Destarte, requereu o juízo de retratação, e, subsidiariamente, remessa ao colegiado para julgamento do presente recurso, requerendo, ao final, a manutenção da sentença de improcedência.

O Agravado apresentou contrarrazões (Id. 21783647).

É o relatório necessário.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

passou a exercer o cargo de Assessor Especial VI, recebendo a devida gratificação; (ii) não caberia ascensão ou enquadramento em cargo diverso daquele do qual é titular e que inexiste previsão legal para pagamento da gratificação reclamada; (iii) haveria violação ao art. 37, incisos II, XIII e ao
caput
da CF/88, bem como às Súmulas Vinculantes 37 e 43 do STF; (iv) não ocupava cargo em comissão capaz de ensejar o pagamento da referida gratificação de 40%.

Diante das argumentações trazidas pelo Agravante e renovando-se a avaliação constante nos autos é possível averiguar o seguinte: (i) o Agravado é servidor efetivo do Município de Parauapebas, sendo que por meio da Portaria 055/2012-SEMAD/DP foi conferido ao Coordenador do Setor de Patrimônio algumas funções, e na referida portaria consta a informação de que o coordenador era o Sr. Jailton, ora Agravado, desde a Portaria 134/2008-SEMAD (Id. 5348768); (ii) pelo Decreto n.º 091/2016, o Agravado foi nomeado para exercer o cargo de Assessor Especial VI, CCA-7 (Id. 5348780); (iii) os contracheques apontam que o Agravado recebeu a partir da data da nomeação de assessor gratificação respectiva (Id. 5348782); (iv) por meio da Portaria 062/2018-SEMAD/DP o Agravado passou a ser, novamente, Coordenador do Setor de Patrimônio (Id. 5348769).

Nesse contexto entendo que a irresignação do Agravante deve ser parcialmente acolhida.

Pois bem. O conjunto probatório mostra que, de fato, o Agravado no ano de 2008 recebeu a responsabilidade de coordenador o setor do patrimônio, sendo que no ano de 2012 foi editada portaria ajustando as suas responsabilidades. Contudo, no ano de 2016 foi nomeado como assessor, recebendo o adicional, conforme demonstram os contracheques anexados.

Todavia, tem-se a informação de que no ano de 2018 foi nomeado novamente como coordenador do setor de patrimônio, mas sem receber qualquer contraprestação pela responsabilidade atribuída, a qual cessou em 26/8/2019 (Id. 5348787).

Desse modo, conforme destacado na decisão recorrida, estando demonstrado o exercício de função (Coordenador), evidentemente com responsabilidades de gestão, há a obrigação do ente estatal de suprir as diferenças remuneratórias enquanto durar o período de desvio de função.

Todavia, pelas provas constantes dos autos, especialmente os contracheques e a portaria de nomeação do ano de 2018, o valor passou a ser devido a partir de fevereiro/2018.

Nesse sentido, cumpre ponderar que a alegação do Autor/Agravado de continuidade no cargo de Coordenador desde 2008 até 2019 é ilidida o com fato de que houve no ano de 2018 nova nomeação para o referido cargo, demonstrando que houve interrupção na ocupação indicada.

Veja-se:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE FUNÇÕES COMISSIONADAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA . DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA REJEITADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. I . CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Estado do Pará em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de procedência para condenar o ente público ao pagamento de diferenças salariais à servidora ocupante de cargo comissionado, referentes ao padrão remuneratório GEP-DAS-011.4, além de reflexos em férias, 13º salário e outras verbas, no total de R$ 87.463,54. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há direito ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas com fundamento no princípio da isonomia, considerando a comprovação de exercício de funções idênticas às de servidores remunerados em padrão mais elevado, e se a ausência de previsão orçamentária constitui obstáculo ao pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Comprovada a identidade de funções desempenhadas pela servidora em comparação com pares remunerados no padrão GEP-DAS-011.4, mostra-se aplicável o princípio da isonomia. 4. A ausência de previsão orçamentária não justifica a supressão de direitos subjetivos assegurados por lei, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ e reiterada por este Tribunal . 5. O ônus probatório acerca de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora recaía sobre o apelante, conforme art. 373, II, do CPC, não tendo sido cumprido. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de previsão orçamentária não constitui fundamento para afastar o pagamento de diferenças remuneratórias asseguradas a servidor público em razão do princípio da isonomia, quando devidamente comprovado o exercício de funções idênticas àquelas desempenhadas por servidores remunerados em padrão superior."

Dispositivo relevante citado: CPC, art . 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1186584/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 18/06/2018 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08091091320208140301 25095739, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2025, 2ª Turma de Direito Público)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO . MOTORISTA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. CONFIGURADO O DESVIO DE FUNÇÃO, CABE AO SERVIDOR O RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL, COMO FORMA DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO, ALÉM DE VELAR PELO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1 . A sentença julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer o direito do Autor ao recebimento das diferenças salariais, em relação ao período em que demonstrou ter exercido atividade de Motorista da Polícia Civil. 2. Cotejo probatório que aponta o desvio de função em relação ao cargo de motorista policial. 3 . Direito ao recebimento de diferença salarial, sob pena de enriquecimento ilícito. 4. Apelação conhecida e não provida. 5 . À unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08251116320178140301 13708844, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 03/04/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer o dever da administração municipal em pagar diferenças salariais em razão do desvio de função referente ao período de fevereiro/2018 a agosto/2019.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025